Tribunal: STF
Processo: Rcl 46769
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Renato Ribeiro Ramos, contra ato do Superior Tribunal de Justiça, sob alegada violação ao que decidido por esta Suprema Corte nos autos do HC nº 101.715/GO.
    Em síntese, narra o reclamante que a autoridade reclamada ainda não cumpriu decisão oriunda deste Supremo Tribunal Federal, a qual determinou a intimação pessoal do advogado dativo, sobre decisão no AI nº 1.138.250/GO que indeferiu seguimento a Recurso Especial.
    Sustenta não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP para decretação da prisão preventiva e que em liberdade o reclamante não colocaria em risco a ordem pública.
    Requer o reclamante o deferimento da liminar para 
    “determinar a suspensão do processo 200100629274, que tramita na 2ª Vara Criminal de Comarca de Aparecida de Goiânia–GO, para que o mesmo se abstenha de determinar o inicio do cumprimento de pena ou expeça mandado de prisão em [seu] desfavor (...)”
    No mérito, pleiteia a procedência da ação para se determinar “o integral cumprimento do Acórdão proferido no Habeas Corpus nº 101715, sendo cumprido o já determinado por este órgão (STF) e ainda respeitados os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.”
    Em 19/4/21, indeferi o pedido de liminar, bem como determinei à defesa do Reclamante que emendasse a inicial por ausência de indicação do valor da causa (CPC, arts. 291 e 319, V), o que foi atendido (Petição/STF nº 43131/21).
     Nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitei prévias informações à autoridade reclamada, que foram devidamente prestadas (Petição/STF nº 48708/21)
    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins opinou pela improcedência da ação.
    É o relatório. 
    Decido. 
    O ofício encaminhado à Corte pelo Superior Tribunal de Justiça traz as seguintes informações a respeito do direito vindicado pelo reclamante:
    “Em referência ao Ofício n. 5576/2021, mediante o qual Vossa Excelência solicita informações a respeito do Agravo de Instrumento n. 1.138.250/GO, interposto por R. R. R., comunico que a Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Penal desta Corte, em consulta aos registros processuais do recurso mencionado, verificou que os autos originários tramitaram nesta Corte em meio físico e foram baixados definitivamente ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em 20/12/2011, de modo que as informações ora prestadas firmam-se exclusivamente nos registros processuais oriundos dos sistemas eletrônicos desta Corte. 
    Em consulta ao Sistema Integrado de Atividade Judiciária – Automação de Gabinete –, constata-se que, em 13/4/2009, o Ministro relator Og Fernandes proferiu decisão monocrática, na qual não conheceu do agravo de instrumento, em virtude da deficiência na instrução do recurso. A decisão foi publicada no DJe em 17/4/2009. 
    Ainda, na movimentação processual, consta que, em 10/5/2010, foi proferido pelo Ministro relator Og Fernandes o seguinte despacho: ‘Vistos, etc. Em cumprimento a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus nº 101.715/GO, impetrado em favor R. R. R., naquela Corte de Justiça, republique-se a decisão de fl. 92, observando-se a intimação pessoal do defensor dativo do agravante para que este possa, querendo, recorrer’. 
    Verifica-se, ainda, em consulta à movimentação processual, que a decisão em que não se conheceu do agravo de instrumento foi republicada no DJe em 14/5/2010, tendo sido, ainda, expedido o Mandado de Intimação n. 000629-2010-CORD6T com ciente do representante da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO em 18/5/2010. 
    A movimentação processual registra, outrossim, que o processo foi retirado pela Defensoria Pública da União (Representante: TALITA HELENA DA COSTA BRANDÃO) em 19/5/2010. 
    Constata-se, também, pela movimentação processual, que foi expedido, na data de 22/6/2011, o Ofício n. 007031/2011-CD6T intimando da decisão que não conheceu do agravo de instrumento o defensor dativo Sr. Ezizio Alves Barbosa. 
    No Sistema Integrado de Atividade Judiciária – Automação de Gabinete – consta a interposição, pelo defensor dativo Sr. Ezizio Alves Barbosa, de agravo regimental (Petição n. 199104/2011, protocolada em 28/6/2011) contra a decisão monocrática na qual não se conheceu do agravo de instrumento. 
    A Sexta Turma desta Corte, em julgamento havido em 2/8/2011, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que não conheceu do agravo por instrução deficiente. O acórdão foi publicado no DJe de 22/8/2011. 
    Vê-se, ademais, na movimentação processual, que, em 23/8/2011, foi expedido o Ofício n. 009321/2011-CD6T, determinando a intimação do defensor dativo Sr. Ezizio Alves Barbosa acerca do acórdão supramencionado. Também foi expedido o Mandado de Intimação n. 001604-2011-CORD6T em relação à DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
    Após a certificação do trânsito em julgado, ocorrida em 15/12/2011, os autos foram baixados definitivamente ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em 20/12/2011 – Guia n. 22811.”
    Tendo em conta as informações encaminhadas à Corte pela autoridade reclamada, concluo que não houve descumprimento à decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do HC nº 101.715/GO, sendo certo que, em 10/5/10, o Ministro Relator Og Fernandes proferiu despacho determinado o cumprimento do julgado em questão, para que fosse intimado pessoalmente o defensor dativo do ora reclamante.
    Consigno, ainda, que foi expedido pelo STJ o Ofício nº 007031/2011-CD6T, intimando o defensor dativo. 
    Mas ainda que assim não fosse, razão assiste à Procuradoria-Geral da República quando destaca, em seu parecer, que 
    “após o julgamento do agravo de instrumento pelo Superior Tribunal de Justiça foi interposto agravo regimental pela defesa do ora reclamante, patrocinada pelo subscritor da inicial dessa reclamação, documento esse que instruiu a inicial dessa reclamação (fls. 960/964), recurso esse julgado improcedente e publicado o acórdão no DJe de 22/08/2011, informando o STJ que o defensor dativo também foi intimado dessa decisão.”
    Nesse sentido, conclui o Parquet federal, que
    “a interposição de agravo regimental contra decisão que o reclamante afirma não ter sido intimado pessoalmente revela falta de prejuízo decorrente da nulidade arguida, pois apresentado recurso cabível naquele momento processual, circunstância que também revela a impossibilidade de acolhimento da pretensão buscada na presente reclamação (art. 563 do CPP).“
    Em termos de nulidades, sejam elas relativas ou absolutas, é firme a jurisprudência da Corte no sentido de que o seu reconhecimento exige em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). (v.g. HC nº 120.629/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavasscki, DJe 26/9/14)
    No que diz respeito à discussão dos requisitos da prisão o reclamante, esta não guarda identidade fática com o que foi decidido no HC nº 101.715/GO.
    Com efeito, presta-se a reclamação, por atribuição constitucional, para preservar a competência deste Supremo Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    Em torno desses conceitos, a jurisprudência da Corte desenvolveu parâmetros à utilização dessa figura jurídica, dentre os quais se destaca a necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF: 
    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência , aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (RCL nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08);
    “A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação” (Rcl nº 19.724/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux , Dje de 74/15). 
    No mesmo sentido: Rcl nº 8.636/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/3/15; Rcl nº 15.260/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/3/15; Rcl nº 16.944/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/15; Rcl nº 18.888/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/14; Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 28/06/10; e Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/5/10. 
    Exsurge da hipótese, clara pretensão do reclamante de, saltando graus jurisdicionais, submeter o litígio, nesse particular, diretamente a este Supremo Tribunal, pela via da reclamação constitucional, o que não é admissível.
    Conforme bem destacado pelo eminente Ministro Celso de Melo, 
    “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/09). 
    Ante o exposto, conheço parcialmente da reclamação e, nessa parte, julgo-a improcedente.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente